Tribunal: TJDFT
Processo: 0724385-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724385-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALMIRA DA SILVA CORDEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALMIRA DA SILVA CORDEIRO contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença no 0702629-45.2021.8.07.0018, movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, homologou o cálculo de ID 114025336 apresentado pelo executado (ID 131240575, origem). Preparo em ID 37572108. Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator